Tribunal: TJDFT
Processo: 0753782-21.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUCUMBÊNCIA. ART. 85, CAPUT, CPC. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. AUSÊNCIA DE CONFLITO. RESISTÊNCIA À PRETENSÃO DA PARTE ADVERSA. NÃO VERIFICADA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO.
1. Nos termos do art. 85, caput, do CPC, o pressuposto para que haja a condenação em honorários sucumbenciais é a existência da figura do vencedor e do vencido na lide processual, ou seja, a existência de derrota na demanda o que pressupõe a ocorrência de litigiosidade entre as partes.
2. Em se tratando de procedimentos de jurisdição voluntária, sabe-se que estes são caracterizados, em regra, pela ausência de conflito de interesses entre as partes envolvidas, visando o reconhecimento ou aperfeiçoamento de negócio ou fato jurídico que dependa de pronunciamento jurisdicional.
3. No caso de surgimento de litígio em procedimento de jurisdição voluntária, tal situação atrairia a aplicação de princípios da jurisdição contenciosa, contudo, mesmo em casos tais, a mera existência de litigiosidade não atrai a condenação em honorários de sucumbência, devendo haver inequívoca resistência à pretensão da parte adversa. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça
4. Verificando-se que, no caso concreto, não houve litigiosidade entre as partes, tampouco resistência por parte da ré apelante, não há que se falar em condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.
5. Apelação cível conhecida e provida.